Tribunal: TJSP
Processo: 1025694-77.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001012153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025694-77.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RENAULT DO BRASIL S.A. e Interessado A. J. C. VEÍCULOS E SERVIÇOS
LTDA., é apelado HENRIQUE AUGUSTO GONÇALVES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E MELO BUENO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelação n. 1025694-77.2019.8.26.0554
Apelante: Renault do Brasil S/A
Apelado: Henrique Augusto Gonçalves
Voto n. 19.635
BEM MÓVEL. Compra e venda. Veículo zero
quilômetro para PCD. Pagamento à vista.
Prazo de entrega prometido descumprido.
Atraso substancial. Ato ilícito contratual
demonstrado. Dano moral caracterizado.
Indenização
bem
arbitrada.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 143/147, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Santo André, Dra. Bianca Ruffolo
Chojniak, em cujo dispositivo assim constou: “a) julgo extinto o pedido
de obrigação de fazer postulado nos itens 'a' e 'c' da inicial (fls.
14), sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
por falta superveniente do interesse processual; b) julgo
parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais
condenando as requeridas, solidariamente, a este título, a pagar ao
requerente a importância de R$ 7.000,00, valor que deverá ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de justiça
de SP, a partir desta sentença, acrescido de juros de mora de 1%
a.m., a partir da citação. Diante da sucumbência mínima do
requerente, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios em favor do
patrono do requerente, que fixo em 20% do valor da condenação
atualizado”.
Segundo a recorrente, corré, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque é impossível a inversão do ônus da
prova (o que nunca foi determinado na espécie), não praticou nenhum ato
ilícito e não há dano moral indenizável. Ao final, requer a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dos pedidos. Subsidiariamente, sem que tenha apresentado nenhuma
fundamentação para tanto, requer a redução da indenização arbitrada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 177/178) e
respondido (fls. 187/203).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 210).
Esse é o relatório.
Rigorosamente,
o
caso
seria
de
não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da
sentença e violação do princípio da dialeticidade recursal (Luiz Henrique
Volpe Camargo, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr.,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo
Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p.
2.262), especialmente considerando que as razões recursais passam ao
largo do fundamento central da sentença para a procedência parcial dos
pedidos e até contêm insurgência contra decisão inexistente nos autos.
Entretanto, mesmo superando a inépcia do
recurso, fato é que ele não merece provimento. O juízo de primeiro grau,
sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Quanto ao cerne da fundamentação, assim
constou da r. sentença: “incontroverso que o requerente adquiriu junto
à requerida JVC (concessionária) um veículo da marca DUSTER
AUTHENTIQUE 1.6, PRETO, VERSÃO M1 KCH JHXP, fabricado
pela requerida RENAULT. O veículo foi faturado, conforme nota
fiscal de no 868.187, emitida em 30/08/2019 (fls. 18), no valor de
R$ 47.668,95, bem como foi expedido o respectivo boleto para
pagamento, com vencimento em 14/09/2019 (fls.21), o qual foi
quitado à vista pelo requerente em 04/09/2019, conforme se infere
a fls. 22. Sobreleva notar que as requeridas não impugnaram
especificamente a alegação de que a concessionária JVC prometeu a
entrega do veículo ao requerente no prazo de 5 (cinco) dias após a
data do pagamento, o que, segundo o requerente findou-se em
16/09/2019 (segundo parágrafo de fls. 04 da inicial). Extrai-se dos
autos que as requeridas entregaram o veículo ao requerente somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em 11/11/2019, consoante corroborado pelo documento acostado a
fls. 88, ou seja, com atraso de quase dois meses a partir do prazo
final de entrega, e mais de dois meses após a data do pagamento do
preço do veículo. A alegação de que o veículo adquirido teria sofrido
um bloqueio devido a algum problema de qualidade, como alegado na
contestação da concessionária ré JVC, razão pela qual a fabricante
ré Renault teve de cancelar a fatura emitida em 30/08/2019,
iniciando um novo faturamento em 29/10/2019, com a entrega
definitiva do veículo em 11/11/2019, não socorre às requeridas. Tal
fato não constitui caso fortuito ou força maior a afastar a
responsabilidade pelo atraso na entrega do veículo, ao contrário,
trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pelas requeridas.
De outro giro, a requerida Renault alegou que, por se tratar de
veículo com isenção tributária para portadores com necessidade
especiais (PCD), o prazo de entrega do veículo seria de 90 a 120
dias, o que teria sido comunicado ao requerente. Não há nos autos,
contudo, prova nesse sentido. No termos e condições gerais de
venda a comprador especial, juntado a fls. 71, nada é mencionado a
este respeito, mas apenas que o pedido poderá ser atendido pela
RENAULT de acordo com a sua disponibilidade de estoque e
produção. Ademais, no referido termo consta que a concessionária
se comprometeria a entregar o veículo ao comprador especial após a
confirmação de que houve o pagamento total do pedido. Por fim,
sobreleva notar que a requerida Renault sequer esclareceu por que
emitiu a fatura de no 868.187 (fls. 18) em 30.08.2019 e,
posteriormente,
cancelou-a,
emitindo
uma
nova
fatura
em
29/10/2019 (fls. 72), o que corrobora o alegado pela ré JVC, no
sentido de que houve bloqueio do veículo devido a problema de
qualidade, fazendo com que a fabricante iniciasse um novo
faturamento e emitisse nova nota fiscal, o que contribuiu para o
efetivo atraso na entrega do veículo. O defeito na prestação do
serviço, bem como o atraso culposo na entrega do veículo, pelas
requeridas, portanto, ficou bem caracterizado, razão pela qual, na
condição de fornecedoras de serviços, as rés devem responder pela
reparação dos danos causados ao requerente/consumidor (art. 14 do
CDC)” [grifei] (fls. 144/145).
Pois bem.
Em primeiro lugar, de nada adianta à apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
discorrer sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova se essa
decisão nunca foi proferida pelo juízo de primeiro grau no caso concreto!
De fato, o ônus da prova em nenhum momento
foi invertido na espécie basta ler com o mínimo de atenção a sentença
(em que se julgou antecipadamente o mérito do processo, inclusive) para
verificar, objetivamente, que não há referência nenhuma ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. E mais: pela análise e
pela valoração que foi feita do conjunto probatório dos autos, percebe-
se também, sem nenhuma dificuldade, que o juízo de primeiro grau ateve-
se à distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II,
do Código de Processo Civil.
Em segundo lugar, apesar da tentativa da
apelante, o ato ilícito contratual está bem demonstrado nos autos.
De um lado, como bem apontou o juízo de
primeiro grau, em suas contestações (fls. 48/59 e 76/87) nem a apelada
nem a sua litisconsorte impugnaram especificamente a alegação feita
pelo apelado em sua petição inicial sobre “a promessa” de “que após o
pagamento o veículo seria entregue em até 05 dias úteis” (fls. 2).
Vale dizer, a apelante e a sua litisconsorte não
se desincumbiram do ônus da impugnação específica que lhes é imposto
por lei ao contestarem uma demanda, atraindo a incidência da regra do
artigo 341 do Código de Processo Civil e, com isso, dispensando o apelado
de fazer tal prova: “incumbe também ao réu manifestar-se
precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.
Vale
lembrar,
“é ônus seu a negação
('afirmação negativa') dos fatos afirmados pelo autor ou a
'afirmação de fatos novos', em tese capazes de evitar que este
obtenha a tutela jurisdicional pedida na demanda inicial. Ainda que
ofereça contestação, o réu suportará a presunção de serem
verdadeiras as afirmações feitas pelo autor ao demandar sempre que
deixe de fazer essas afirmações contrárias. Tal é o 'ônus da
impugnação especificada dos fatos', ditado pelo art. 341 do Código
de Processo Civil” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito
Processual Civil”, vol. II, 7a edição, São Paulo, Malheiros, 2017, p. 295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De outro, como bem indicou o juízo de primeiro
grau, a apelante não foi capaz de demonstrar a sua alegação de que “os
prazos para entrega de veículo PCD, são de 90 a 120 dias” e eles
“foram informados” ao apelado (fls. 81). Não há nenhuma prova sequer
disso nos autos e os “termos e condições gerais de venda a comprador
especial” juntados na origem (fls. 71), cópias daqueles aparentemente
entregues ao apelado, não contêm nada disso.
Em
outras
palavras,
ainda
que
fossem
verdadeiros os prazos aventados pela apelante, fato é que não há prova
do cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, inciso
III, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é direito básico
do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”. Trata-se, de fato, de “um
dever de informar com veracidade, com projeção sobre as relações
de consumo do direito fundamental de acesso à informação (artigo
5o, XIV, da Constituição), que pode se considerar mesmo como
fundamento de um direito difuso à informação verdadeira” [grifei]
(Bruno Miragem, “Curso de direito do consumidor”, 5a edição, São Paulo,
RT, 2014, p. 201).
E
como
não poderia deixar de ser, o
descumprimento desse dever anexo, fundado na boa-fé objetiva,
autoriza por si só a responsabilização da fornecedora, ainda mais quando
considerada a gravidade e a importância da informação omitida. Vale
lembrar,
“no
V
Congresso
Brasileiro
de
Direito
do
Consumidor/Brasilcon, foram aprovadas conclusões (relativas ao
direito à informação) voltadas para os contratos cativos de longa
duração ou contratos relacionais, que perduram no tempo: '7. O
princípio da informação adequada nos contratos relacionais de
consumo envolve o dever de informar não apenas no momento da
celebração contratual, mas durante todo o período da performance
ou execução contratual (aprovada por unanimidade). 8. O CDC (arts.
6o, incisos III e V; 20, § 2o; 31; 36; 37; 46 e 66) constitui
fundamento legal claro e suficiente para obrigar à informação
adequada ao consumidor nos contratos relacionais de consumo
(aprovada por unanimidade). 9. É dever do fornecedor nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
relacionais de consumo manter o consumidor adequada e
permanentemente informado sobre todos os aspectos da relação
contratual, especialmente aqueles relacionados ao risco, qualidade do
produto ou serviço ou qualquer outro circunstância relevante para a
sua decisão de consumo, durante todo o período em que perdurar a
relação contratual (aprovada por unanimidade)” [grifei] (Antonio
Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa,
“Manual de Direito do Consumidor”, 6a edição, São Paulo, RT, 2014, p.
78).
Em terceiro lugar, ao contrário do que
genericamente alega a apelante, há sim dano moral indenizável.
Como se sabe, “dano moral, exatamente
porque moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o
senso comum do homem médio” (TJSP, Apelação n.
0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É essa a orientação do próprio
Superior Tribunal de Justiça há mais de uma década: em se tratando de
dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova
concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, 24 a
28 de agosto de 2009).
Não há dúvidas de que, ordinariamente, mero
aborrecimento decorrente de ilícito contratual não tem o condão de
gerar dano moral indenizável: “como regra, o descumprimento de
contrato, puro e simples, não enseja reparação a título de dano
moral” (STJ, AgRg-Ag n. 1.271.295-RJ, 3a Turma, j. 16-03-2010, rel.
Min. Sidnei Beneti).
Ocorre que, no caso dos autos, a existência de
danos morais decorre da própria natureza dos fatos: a demora de quase
2 meses para a entrega de um veículo 0km para pessoa com deficiência
(PCD) que havia sido prometido em 5 dias e que foi pago à vista,
atrelada ainda ao desvio produtivo do consumidor bem fundamentado
pelo juízo de primeiro grau e nem sequer questionado especificamente
em recurso, sem dúvida é fato gerador de dano moral indenizável,
ultrapassando mero aborrecimento decorrente de simples ilícito
contratual. A questão é de senso comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em quarto e último lugar, ainda que nesse
ponto o recurso nem sequer pudesse ser conhecido, pois o pedido de
redução da indenização por danos morais foi jogado na última folha do
recurso sem que as razões para o seu acolhimento tivessem sido
apresentadas, em evidente descumprimento do artigo 1.010, inciso III,
do Código de Processo Civil, fato é que o valor da indenização por danos
morais não pode ser reduzido.
No que concerne à fixação da indenização por
danos morais, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o
arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao
valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo manter o valor de R$ 7.000,00
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, já adequado ao patamar
usualmente adotado nesta Câmara em casos análogos e às circunstâncias
específicas do caso concreto.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais, pois é vedado ao Tribunal, “no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento” (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
GILSON MIRANDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assinatura Eletrônica